Tribunal: TJMT
Processo: 1008003-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008003-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDINEI DA SILVA - CPF: 987.007.901-68 (APELANTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – COISA JULGADA MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – APLICAÇÃO DA TABELA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se caracteriza litispendência quando a ação ajuizada posteriormente foi extinta em razão de desistência.

Se o processo está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I, do CPC).

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são provas suficientes do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo montante máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: - Perda de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% (lesão no MEMBRO INFERIOR DIREITO); Sendo assim, a indenização pertinente é de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte cinco reais), nos quais devem incidir correção monetária a partir da data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 426 do STJ).

RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDINEI DA SILVA, contra a sentença de id. 162160828, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1008003-20.2020.8.11.0041, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., julgada extinta sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, V, do CPC, em virtude de litispendência com os Autos no. 1000510-17.2017.811.0002, tendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Por não ter sido formada a relação processual deixou de arbitrar honorários advocatícios.

A apelante, em suas razões recursais de id. 162160829, REQUER provimento do presente Recurso de Apelação, para tanto, (I) alega que o processo anterior já havia sido julgado sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir em razão de não ter feito o prévio requerimento administrativo, portanto não há que se falar em litispendência; (ii) REQUER que seja desconsiderada a existência de Litispendência, reformando a sentença para Julgar a Ação Procedente, determinando o prosseguimento do feito, aproveitando todos os atos.

A apelada – Seguradora, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, id. no162160832.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDINEI DA SILVA, contra a sentença de id. 162160828, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1008003-20.2020.8.11.0041, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., julgada extinta sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, V, do CPC, em virtude de litispendência com os Autos no. 1000510-17.2017.8.11.0002, tendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Por não ter sido formada a relação processual deixou de arbitrar honorários advocatícios.

Pois bem.

O autor alega que o processo anterior já havia sido julgado sem resolução e mérito no feito no. 1000510-17.2017.8.11.0002, por ausência de interesse de agir em razão do Autor não ter feito o prévio requerimento administrativo, portanto não há que se falar em litispendência; REQUER que seja desconsiderada a existência de Litispendência e a Reforma da SENTENÇA para Julgar a Ação Procedente, determinando o prosseguimento do feito, aproveitando todos os atos.

Com o trânsito em julgado certificado no id. 28541994 nos autos de no: 1000510-17.2017.8.11.0002 no dia 24.01.2020, o Recorrente ingressou com nova ação, afinal, a outra havia sido extinta, de modo que, foi distribuída sob o no: 1008003- 20.2020.8.11.0041 perante a 4a Vara Cível de Cuiabá/MT.

Todos os atos processuais foram aproveitados, houve produção das provas e entrega do laudo pericial acerca da invalidade do apelante, e então, o feito foi concluso para julgamento em 29.10.2022, momento em que o juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, identificou a prevenção e remeteu os autos ao juízo competente (1a Vara Cível de Várzea Grande/MT).

Ocorre, todavia, que ao analisar os autos, o juízo competente assim decidiu:

“Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por VALDINEI DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

Analisando os autos, verifico junto ao sistema PJE, que tramitou nessa vara, processo idêntico a este, com as mesmas partes e pedidos, já sentenciado e arquivado desde julho de 2020.

Assim, existindo, portanto, dois processos com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o reconhecimento da litispendência é medida que se impõe, sob pena de causar insegurança jurídica.

Nesse sentido, existem, portanto, dois processos com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, elementos que me levam a concluir pela ocorrência da litispendência, conforme disposto no art. 337, §§ 1o, 2o e

3o, primeira parte, do CPC, que dispõe:

Art. 337. (omissis).

§ 1o Verificasse a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Consequentemente, tramitando ações idênticas, não havendo ainda sentença no processo anterior, o reconhecimento da litispendência é medida que se impõe, sob pena de causar insegurança jurídica.

DIANTE DISSO, DECLARO EX OFFICIO A LITISPENDÊNCIA e JULGO ESTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Por não ter sido formada a relação processual deixo de arbitrar honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, e não havendo manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.”

Desse modo, referida lide não fez coisa julgada material. Assim, a sentença deve ser reformada.

Vejamos:

Sobre a litispendência, leciona Nelson Nery Junior:

“Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (Código de Processo Civil Comentado, 6a edição, RT, p. 655).

Também leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (...) Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito”. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol.I, 38 ed., 2002, p. 281).

Acerca do instituto da litispendência é necessário pontuar que se trata do fenômeno jurídico que ocorre quando duas ações são ajuizadas e contém as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos. Isso faz com que existam dois processos simultâneos sobre o mesmo tema.

Contudo, não é o caso dos Autos, já que a ação originária de no: 1000510-17.2017.8.11.0002 que tramitou perante a 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT já havia sido extinta sem resolução do mérito, com transito em julgado e arquivada.

Portanto, tal elemento autoriza a parte Recorrente ingressar com nova ação, sendo justamente essa em comento, razão pela qual, não há falar em LITISPENDENCIA, já que as ações não tramitaram de forma simultânea conforme se observa no histórico processual.

Com fundamento no art. 1.013, § 4o, do CPC, passo ao exame do mérito, pois a demanda está madura para decisão.

A apelante busca o pagamento do seguro DPVAT e trouxe aos autos o boletim de ocorrência (id.162160778),boletim de atendimento (ID.162160772) a perícia médica (id. 162160784) que atesta sua incapacidade definitiva parcial, e para comprovar que a Seguradora se recusou a receber seu requerimento administrativo, anexou recibo de apresentação de documentos (ID no 162160786-162160792).

Por conseguinte, a simples prova do acidente já configura o nexo de causalidade. Como já mencionado, a autor juntou aos autos o Boletim de Ocorrência (id. 162160778) e documentos médicos que mencionam atendimento em 10.06.2016, data do acidente (id. 162160772-162160784). Além disso, a própria perícia médica realizada em juízo confirmou esses dados, a consequente invalidez daí advinda (id. 162160825) e a lesão descrita no prontuário médico apresentado (invalidez parcial incompleto no Membro Inferior Direito).

Importante destacar que o perito consignou no laudo que a lesão teve origem em acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Portanto, é evidente a relação de causa e efeito.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – CERTIDÃO DE ATENDIMENTO DO SAMU CONTENDO A DESCRIÇÃO DO FATO E A INDICAÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, CONDIZENTE COM O HISTÓRICO CLÍNICO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atestam que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 8o para a fase de conhecimento. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé, quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC. (Ap 167247/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017)

No que concerne ao mérito, no art. 5o a Lei n.o 6.194/74 estabelece que para o recebimento do valor é necessário que a parte comprove, ainda que de maneira simples, o acidente e o dano dele decorrente, e também o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização.

Uma vez comprovado o cumprimento dessas condições, em atendimento ao art. 3o, II e § 1o da referida Lei, com redação dada pela Lei no. 11.945, o cálculo deve ser proporcional ao grau da incapacidade adquirida.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja definida em harmonia com a mensuração das lesões.

A doutrina e a jurisprudência ensinam:

"É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão 'até 40 salários mínimos', se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte" . (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013)." (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRG no AREsp n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, Julgado em 22-5-2012, DJe 25-5-2012).

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

- Perda de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% (lesão no MEMBRO INFERIOR DIREITO);

Sendo assim, a indenização pertinente é de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte cinco reais).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar a sentença de extinção e condenar a apelada ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte cinco reais), com correção monetária a partir da data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 426 do STJ).

Condeno ainda a Seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$1.500,00, nos termos do artigo 85, §8o do CPC, destacando ter sopesado neste valor também o direito do apelante à honorários recursais, art.85, §11 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023